Tribunal: STF
Processo: Pet 10490
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: AUSÊNCIA. 



1. Petição dirigida a esta Suprema Corte com o objetivo de que instituição de ensino superior seja compelida a possibilitar a matrícula do requerente no curso de Ciências Econômicas, em que obteve aprovação, sem cumprimento de requisito de imediata apresentação do certificado de conclusão do ensino médio. 



2. O pedido, conforme deduzido nos presentes autos, não se amolda a qualquer das hipóteses de competência para atuação do Supremo Tribunal Federal (art. 102 da Constituição). 



3. Petição à qual se nega seguimento.



Relatório



    1. João Victor Jonson de Araújo protocolou petição junto a este Supremo Tribunal Federal, em que requer tutela provisória de urgência em face do INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa, para compelir essa instituição de ensino superior a possibilitar sua matrícula no curso de Ciências Econômicas, no qual obteve aprovação, sem que se sujeite a cumprir o requisito de imediata apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio. 



    2. O requerente alega que possui 16 anos e não concluiu o Ensino Médio. Narra que, a despeito de ter sido aprovado em 20º lugar no vestibular promovido pela instituição requerida e de ter sido convocado para realizar a matrícula na instituição até o dia 29/07/2022, está correndo o risco de ter indeferida sua matrícula ante a não apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio.



    3. Defende que, embora não tenha concluído o Ensino Médio, possui aptidão intelectual e maturidade para o ingresso na faculdade.



    4. Sustenta que ajuizou ação na Justiça Estadual de São Paulo (processo nº 1032399-09.2022.8.26.0224 — 6ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP), com o objetivo de não ter denegada sua matrícula, tendo sido, todavia, indeferida a tutela de urgência em 1º grau. 



    5. Afirma que interpôs agravo de instrumento em face dessa decisão no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (nº 2168849-32.2022.8.26.0000 — 31ª Câmara de Direito Privado), tendo o relator negado, monocraticamente, a antecipação de tutela.



    6. Justifica o requerimento ao Supremo Tribunal Federal da seguinte forma: “como as medidas cautelares em 1ª e 2ª instâncias não foram deferidas, não restou outra alternativa a não ser se socorrer a da Suprema Corte, diante que a data limite para ser feito a matricula por meio da segunda chamada é o dia 29 de julho de 2022”.



    É o relatório. 



Análise



    7. Dispenso o pedido de informações, assim como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    8. O direito de petição deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, sendo imprescindível o atendimento aos parâmetros legais e constitucionais adequados para acesso ao Poder Judiciário, entre os quais se destacam as regras de competência jurisdicional.



    9. Desse modo, o fato de haver previsão constitucional do direito de petição, contida na al. “a” do inc. XXXIV do art. 5º da CRFB, não implica, por si só, o necessário acesso à prestação jurisdicional a ser exercida por parte do Supremo Tribunal Federal.



    10. Isso porque a jurisdição deve ser exercida dentro do conjunto de limites constitucionais e legais perante os quais cada órgão do Poder Judiciário possui suas determinadas competências e atribuições para operar.



     



    11. Com efeito, a competência do Supremo Tribunal Federal está delineada no art. 102 da CRFB, que tem a seguinte redação:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999)



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    § 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Transformado do parágrafo único em § 1º pela Emenda Constitucional nº 3, de 17/03/93)



    § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.” 



    12. Analisando, detidamente, cada uma das hipóteses de competência desta Suprema Corte, verifica-se que em nenhuma delas alberga a pretensão do peticionante versada nos presentes autos, que consiste na revisão de uma decisão monocrática proferida pelo relator de um agravo de instrumento em trâmite em um Tribunal de Justiça local.



    13. Assim, imperativo concluir que o pedido, conforme deduzido nos presentes autos, não se amolda a qualquer das hipóteses de competência para atuação do Supremo Tribunal Federal (art. 102 da Constituição). 



    14. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: PET nº 10.088/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03/03/2022, p. 11/03/2022; e PET nº 7.446/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03/01/2018, p. 01/02/2018.



Dispositivo



    15. Diante do exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator